Tribunal: STF
Processo: ADI 6478
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 3/2017 DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO AMAZONAS. INSTITUIÇÃO DE PROGRAMA DE RESIDÊNCIA JURÍDICA. ADOÇÃO DO RITO DO ART. 12 DA LEI N. 9.868/1999. 
Relatório
    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra a Resolução n. 3, de 3.2.2017, modificada pela Resolução n. 2, de 23.1.2020, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Amazonas, pela qual instituído o Programa de Residência Jurídica (PRJ) na Defensoria Pública amazonense. 
    2. O autor afirma que, “comumente denominados de ‘residência jurídica’, os programas de estágio voltados a bacharéis em Direito no âmbito de órgãos públicos tem se tornado prática recorrente em diversas unidades federadas”. 
    Pondera que “não se pretende, com esta ação, afirmar que esse tipo de estágio profissional seja, a priori, inconstitucional, sobretudo quando voltado não à contratação de mão de obra qualificada, mas à formação profissional e à preparação do estagiário para atuar em carreiras jurídicas da administração pública”. 
    Assinala que “o regime do PRJ, contudo, afasta-se substancialmente dos critérios delineados pela Lei 11.788/2008, mormente pela circunstância de o diploma admitir a contratação de bacharéis independentemente de estarem matriculados em cursos de pós-graduação, deixando de estabelecer, inclusive, a indispensável celebração de convênio ou de termo de compromisso com instituições de ensino superior para a supervisão e o acompanhamento das atividades do estágio”. 
    O autor argumenta que, “ao prescindir do vínculo com a instituição de ensino superior, a Resolução 3/2017 acabou por estabelecer nova hipótese de contratação transitória de pessoal na administração pública, de modo incompatível com as formas constitucionais vigentes – ou seja, por concurso público para cargo efetivo ou mediante processo seletivo simplificado de contratação por tempo determinado por necessidade de excepcional interesse público expressamente estabelecida em lei (art. 37, IX)”. 
    Defende que, “diante de tal panorama, mostra-se configurada a inconstitucionalidade formal e material do ato normativo atacado, seja por contrariar norma geral federal regente do estágio, editada pela União com base na sua competência constitucional (CF, arts. 22, I e XXIV, e 24, IX, § 1º); seja por consubstanciar nova espécie de contratação temporária, sem especificar a contingência fática que evidenciaria a situação emergencial e com usurpação da reserva de lei do art. 37, IX, da Constituição Federal”. 
    3. Requer a suspensão cautelar da Resolução n. 3, de 3.2.2017, com as alterações da Resolução n. 2, de 23.1.2020, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Amazonas e, no mérito, pede a declaração de inconstitucionalidade do ato normativo. 
    4. Adoto o rito do art. 12 da Lei n. 9.868/1999 e determino sejam requisitadas, com urgência e prioridade, informações ao Defensor Público Geral do Amazonas, a serem prestadas no prazo máximo e improrrogável de dez dias.
    Na sequência, vista à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República, sucessivamente, para manifestação, na forma da legislação vigente, no prazo máximo e prioritário de cinco dias cada qual (art. 12 da Lei n. 9.868/1999).
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora